Tribunal: STF
Processo: AP 2561
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de BENEDITO ERNESTO BRAGANHOLO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (eDoc. 37), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69,caput, todos do Código Penal.
Em 19/6/2024, a Defesa do réu apresentou manifestação requerendo a intimação da Procuradoria-Geral da República para fornecer os termos do Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 10). 
A Procuradoria-Geral da República informou, então, a celebração do acordo de não persecução penal com o denunciado (eDoc. 15).
Em Sessão Virtual ocorrida entre os dias 20/9/202 a 27/9/2024, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, recebeu integralmente a Denúncia oferecida contra BENEDITO ERNESTO BRAGANHOLO em relação aos crimes previstos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal, observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas), e do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal e foi homologado o Acordo de Não Persecução Penal entre  a Procuradoria-Geral da República e o acusado, tendo o réu se comprometido a cumprir as seguintes condições (eDoc.36/37):

i) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
ii) prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
iii) proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução;
iv) participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução;
v) cessar todas as práticas delitivas objeto da petição em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
vi) declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal. 

No mesmo ato, delegou-se ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo, bem como foram revogadas as medidas cautelares impostas ao réu.
Em 11/5/2026, o Juízo da 1ª Vara do Foro da Comarca de São Pedro/SP informou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu BENEDITO ERNESTO BRAGANHOLO (eDoc. 47).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “declaração de extinção da punibilidade de Benedito Ernesto Braganholo”(eDoc.50).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e BENEDITO ERNESTO BRAGANHOLO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
ii) prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 1ª Vara do Foro da Comarca de São Pedro/SP, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Secretaria Especial de Desenvolvimento Social  da Prefeitura de São Pedro(eDoc.47, fls.82- 94).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Quanto à segunda cláusula, prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (eDoc.47, fls.66-67).
Em relação à quarta condição, conforme certidão de comparecimento elaborada pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 47, fls.76-80).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de BENEDITO ERNESTO BRAGANHOLO (CPF: 082.123.798-50).
Comunique-se ao  Juízo da 1ª Vara do Foro da Comarca de São Pedro/SP, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
        Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente